Tribunal: STF
Processo: AR 2540
Classe: AR
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-10-27
Data de publicação: 2017-10-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI E DE ERRO DE FATO. DISCUSSÃO SOBRE A IMPOSSIBILIDADE DE REINCLUSÃO DE SERVIDOR QUE SE DESLIGOU VOLUNTARIAMENTE DO SERVIÇO PÚBLICO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. INEXISTÊNCIA DE ERRO NO ACÓRDÃO RESCINDENDO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE RESCINDIBILIDADE. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA POR ESTE TRIBUNAL NOS AUTOS DA AÇÃO CUJA DECISÃO SE QUER DESCONSTITUIR. INVIABILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL DA AÇÃO RESCISÓRIA PARA TAL FIM. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. É incabível a invocação da teoria do fato consumado para validar situação jurídica decorrente de provimento jurisdicional não definitivo.



    2. In casu, a ausência de hipóteses de rescindibilidade revela o intuito de mera rediscussão do que assentado na decisão rescindenda, providência incabível nesta via excepcional.



    3. Agravo interno a que se nega provimento com proposição de multa de 1% sobre o valor da causa (art. 1.021, § 4º, CPC/2015), se unânime a votação.